Tribunal: TJPA
Processo: 0808812-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808812-65.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEBER GONCALVES DIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas reproduz as razões argumentativas lançadas no
writ
impetrado;

2. O
habeas corpus
não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado, quando cabível revisão criminal, inclusive já interposta e decidida, situação que configura mera repetição de pedido anterior, agora disfarçada de
habeas corpus
, situação que implica em não conhecimento da impetração;

3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por CLEBER GONÇALVES DIAS, através dos ilustres advogados, Drs.
AMÉRICO LINS DA SILVA LEAL,
SÂMIO SARRAFF e SEBASTIÃO COUTO ROCHA NETO, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0808812-65.2022.8.14.0000
, não conheceu da ordem impetrada por ter sido utilizado como sucedâneo recursal ou revisão criminal.

Em suas razões, sustentam, em síntese, que:

“(...).

In casu
, verifica-se latente prejuízo ao direito do Agravante, uma vez que o Desembargador relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus, quando deveria, pautá-lo na seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e julgar o mérito do writ por tratar-se de flagrante constrangimento ilegal.

No Habeas corpus dirigido a esse Egrégio Tribunal, o não conhecimento do writ, que desemboca em extinção sem o julgamento do seu mérito, DEVE EMANAR DA SEÇÃO COMPETENTE, pois a razão de ser da competência do Tribunal é a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas, tendo a relatoria a clara e nítida função instrutora do feito, concluindo-se pelo contrário, estar-se-ia,
concessa venia
, admitindo o julgamento monocrático que, em tese, violaria o direito da parte de ver sua pretensão julgada pelo Tribunal.

Ora, doutos Desembargadores, a decisão que não conheceu o
Habeas Corpus
fundamentou-se na suposta reiteração de fatos trazidos pelo impetrante na revisão criminal de nº 0003701-07.2020.8.14.0000 e neste habeas corpus e que o intuito deste remédio seria reformar o acórdão do processo de revisão citado ao norte.

Porém, Nobres, acontece que em simples leitura das razões do presente Habeas, percebemos que o ato coator apontado pelos impetrantes não diz respeito ao pleito de revisão, mas sim é fundado em flagrante ilegalidade produzida pelo MM. Juízo a quo, doravante denominada autoridade coatora.

Desse modo, a função do presente agravo regimental é a de colocar o pleito do agravante em igual tramitação às demais impetrações já submetidas a essa Corte, obtendo da Seção respectiva, a apreciação da sua ação constitucional, em face de evidente equívoco em que se consubstancia a decisão de 1º grau, outrora denominada decisão coatora, que inobservou o princípio constitucional da Irretroatividade da Lei Penal.” <sic>:

Por conseguinte, requerem,
ipsis litteris
:

“
Ante o esposado em linhas alhures, requer:

1 – Seja o presente agravo recebido e processado para que a r. Decisão monocrática que não conheceu o
Habeas Corpus
, receba o presente AGRAVO REGIMENTAL, reconsiderando a referida Decisão;

2 - Caso mantenha a posição consubstanciada na R. decisão objurgada, que seja o presente agravo colocado à mesa para que a Egrégia Seção de Direito Penal, nos moldes do que determina o § 2ºdo art. 266 do RI - TJ/PA defira o provimento objeto do referido
writ.
” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Manejado o presente agravo regimental, nos termos do artigo art. 266, do RIJPA, tempestivamente, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a hipótese é de conhecimento, porém, desde logo adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

No tocante ao mérito deduzido neste recurso, observa-se que os argumentos que alicerçam a irresignação são inábeis à alteração do posicionamento que ora é fustigado, até porque limitados à reedição daqueles já estampados na inicial da ação mandamental.

No mais, ao decidir monocraticamente, assim me manifestei,
verbis
:

“(...).

De início, vislumbro questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Pois bem.

Embora o
habeas corpus
possa interferir em qualquer situação de fato ou processual, a todo momento, sempre para afastar coação ilegal ou simples ameaça, verifica-se que este não é o remédio cabível para o caso em voga, pois a pretensão aqui exposta é a reanálise da dosimetria da pena.

Ademais, a reanálise da sentença condenatória demandaria, inevitavelmente, aprofundada incursão no arcabouço probatório, tarefa essa insuscetível de ser realizada nos estreitos limites do
habeas corpus
, ação sumária de estirpe constitucional que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL.

O
habeas corpus
somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.

NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(9321143, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-10)

Além do mais, deve-se prestigiar o sistema recursal ao mesmo tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo, entretanto, como única exceção, que seja concedida a ordem, de ofício, apenas se houver flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Diante disso, examino se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício da ordem.

Assim, para melhor subsidiar a análise, em consulta ao Sistema PJE deste e. Tribunal, constatei que os mesmos causídicos ajuizaram a Ação de Revisão Criminal, sob o nº 0003701- 07.2020.8.14.0000, com argumentos idênticos ao presente
writ
, cujo resultado foi a total improcedência.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão em referência:

REVISÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS – CRIME ANTERIOR Á LEI N. 12.015/2009 – APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ANTIGA LEGISLAÇÃO – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO REQUERENTE – QUESTÃO ENFRENTADA NO APELO – PRETENDIDO REAVIVAMENTO DE TESE – PRETENSÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DA REVISIONAL – PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação que o requerente pretende rescindir se refere ao crime de estupro em continuidade delitiva praticado contra a vítima L.B.C. de S, na época com 10 (dez) anos de idade. À época, o crime tinha a nomenclatura de atentado violento ao pudor estava previsto no art. 214 do CPB, que previa pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.

Contudo, no crime cometido com violência presumida, havia acréscimo de 1⁄2 (metade), em razão da causa especial de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/90, resultando em sanção mais severa do que a cominada pelo art. 217-A do Código Penal, que retroagiu em benéfico do réu.

Ora, é de se ver que o juízo a quo valendo-se do posicionamento que hoje impera nas cortes superiores e fazendo uma rápida análise aritmética, percebeu ser mais benéfica ao réu a aplicação do artigo 217-A, do Código Penal, para o crime, qual seja, o de atentado violento ao pudor.

Assim, não faz jus a pretensão defensiva para que retroaja a legislação anterior à Lei nº. 12015/2009, por ser evidentemente, prejudicial ao revisionando. (Precedente – STJ).

Na verdade, ao confrontar os elementos trazidos na revisional, percebe-se que a defesa busca, pela via oblíqua, reavivar teses que foram sustentadas ou que deveriam ser questionadas perante esta Corte estadual ou perante o STJ, o que não é admissível neste momento processual.

Quanto à possibilidade de manejamento da revisão criminal para fins de alteração da pena, consigno que, embora restrita a situações excepcionais, é admitida na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da pena.

Entretanto, este não é o caso dos autos, pois, da análise sentença, infere-se que os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal foram devidamente observados e a pena foi fixada com prudência, valendo-se da margem de discricionariedade judicial que lhe é permitida, não sendo constatado nenhum erro técnico ou injustiça.

Assim, não emergindo da petição defensiva a demonstração de que a condenação se afastou totalmente do juízo que se impunha ao desate da causa, ou seja, de que foi o julgado flagrantemente injusto, deve ser julgado improcedente o pedido revisional.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. <sic>

Dessa forma, apesar da elaborada tese, tem-se mera repetição do pedido revisional anterior de desconstituição da sentença condenatória, só que, aqui, disfarçada em pedido de
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

Em outras palavras, o postulante, por meio da presente ação, visa a desconstituir o v. Acórdão proferido na revisão criminal ajuizada (Processo nº 0003701-07.2020.8.14.0000) e na apelação (Processo nº 0004928-48.2010.8.14.0401), com pedidos idênticos (violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal e revisão da dosimetria da pena).

Assim, o requerente, claramente, reitera, disfarçadamente, o pedido revisional anterior, sem, contudo, apresentar elemento probatório novo para embasá-lo, em afronta ao disposto no parágrafo único do art. 622, do CPP, que veda a reiteração do pedido sem provas novas:

"Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.

Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas."

A jurisprudência sobre o tema não discrepada:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.

1. Acolhida a tese de que o ato coator apontado nestes autos seria o acórdão da Apelação n. 0009042-12.2012.8.26.0048, a presente impetração seria reiteração do HC n. 679.342/SP, o que não é admitido por esta Corte.

2. Os autos do recurso de apelação já foram baixados ao Tribunal de origem, após o não conhecimento do recurso especial. Nessa hipótese, o
habeas corpus
também seria sucedâneo de revisão criminal, prática que não tem acolhida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 680413 SP 2021/0220537-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Nesse contexto,
data venia,
não há falar em ilegalidade flagrante a ensejar o conhecimento do
writ
.

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.” <sic>

Tal explanação se faz necessária porque vislumbrei questão impeditiva ao conhecimento do
writ
.

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ROUBO.
WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Inadmissível, como regra, o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

(...).

5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC 202815 AgR / SP - AG.REG. NO
HABEAS CORPUS,
Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgamento: 17/08/2021, Publicação: 20/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

2. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
habeas corpus
não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.

4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 191821 SP 0103777-14.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I - A jurisprudência superior não admite o
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais.

II - Não havendo elementos novos acerca da adequação do
Habeas Corpus
para o exame da questão apontada pelo impetrante, impõe-se o desprovimento do agravo regimental. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5299493-20.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 20/07/2021, DJe de 20/07/2021)

Demais disso, destacou-se não ter sido possível constatar qualquer irregularidade teratológica evidenciada a
primo ictu oculi
, apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Á vista do exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 01/09/2022